Tribunal: TJES
Processo: 5008841-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008841-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE GONCALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008841-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 21/STJ. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do Tribunal do Júri, não é possível atribuir ao juízo de origem a inércia em submeter o feito a júri, se ainda não há preclusão da Decisão de Pronúncia.

2. Apesar da episódica relativização dos enunciados sumulares nºs 21 e 52/STJ, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma. Caso em que não se vislumbra flagrante ilegalidade, tampouco motivo para afastar a incidência dos enunciados, tendo em vista que o feito somente não foi submetido a julgamento, pois não houve preclusão da decisão de pronúncia, estando atualmente em fase de admissibilidade de recurso especial interposto pela própria defesa.

3. A defesa alega que, diante do veredicto no processo desmembrado em relação aos corréus, a prisão preventiva tornou-se excessiva, porém a questão relativa à coerência entre veredictos de processos desmembrados pode ser levada a efeito nos processos principais, em momento oportuno, e, de qualquer forma, ainda que acolhido o pleito defensivo, a prisão preventiva permaneceria cabível e necessária à hipótese, principalmente em razão dos registros criminais existentes em face do paciente.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008841-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CAIQUE GONÇALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002183-49.2023.8.08.0030
, em razão de estar preso preventivamente desde
22/11/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima Marlon Neves dos Santos; no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Registra-se, inicialmente, que, após o indeferimento do pedido liminar, por insuficiência documental, a defesa apresentou documentação complementar que possibilita o conhecimento do feito.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
no julgamento do Tribunal do Júri, vale destacar que o processo em relação ao ora paciente ainda não pôde ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois o Recurso em Sentido Estrito por ele interposto ainda não transitou em julgado, tendo em vista que, após o julgamento, em 28/8/2024, a defesa interpôs Recurso Especial, atualmente em fase de admissibilidade (nº 0002183-49.2023.8.08.0030). Por isso,
não é possível atribuir ao juízo de origem a inércia em submeter o feito a júri, se ainda não há preclusão da Decisão de Pronúncia
.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo
intensa produção jurisprudencial que os confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

À luz dessa orientação, verifico que a Pronúncia foi
proferida
em 09/11/2022 (Ação Penal nº 0012733-45.2019.8.08.0030), sendo
confirmada
em 29/02/2024 (RESE nº 0002183-49.2023.8.08.0030), estando atualmente em fase de admissibilidade do recurso especial. Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade,
tampouco motivo para afastar a incidência do enunciado sumular,
a demandar o relaxamento da prisão, pelo alegado excesso de prazo.

Finalmente, a defesa invoca a necessidade de se estender os efeitos do veredicto parcialmente absolutório promovido pelo Tribunal do Júri em relação aos corréus (Ação Penal nº 0012733-45.2019.8.08.0030). Com efeito, de fato, observa-se que
o corréu CLÁUDIO foi absolvido de todos os crimes por ausência de autoria
, enquanto
o corréu RAFAEL foi absolvido dos crimes em relação a três vítimas
, porém restou
condenado
pela prática do crime contra a vítima Marlon.

No presente
Habeas Corpus
, a defesa alega que, diante do veredicto em questão, a prisão preventiva tornou-se excessiva, pois deve ser considerado crime único, e não quatro tentativas de homicídio. Ocorre que a questão relativa à coerência entre veredictos de processos desmembrados pode ser levada a efeito nos processos principais, em momento oportuno, e, de qualquer forma, ainda que acolhido o pleito defensivo, a prisão preventiva permaneceria
cabível
à hipótese.

Vale destacar que, pelo que consta no Sistema INFOPEN, a prisão preventiva permaneceria
necessária,
principalmente em razão dos registros criminais existentes em face do paciente:

Nº da ação Penal

Vara

Artigo

Situação jurídica

Situação réu

0002683-57.2019.8.08.0030
()

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas)

Condenado

Preso

0006798-24.2019.8.08.0030
()

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, §2º, I e IV, CP

Provisório

Solto

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)